Tribunal: TCU
Processo: 000.069/2013-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração contra decisão que julgou irregulares as contas, condenou em débito e aplicou multa a gestora em virtude da não comprovação da boa e da regular aplicação dos recursos e de prestação de contas deficiente de convênios firmados pela Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República com a Secretaria Extraordinária de Políticas para as Mulheres do Governo do Estado do Amapá.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Telma Adriana Nery Paiva, então Secretária da Secretaria Extraordinária de Políticas para Mulheres do Estado do Amapá, no período de 7/1/2011 a 7/7/2011, por meio do qual se insurge contra o Acórdão 1155/2019-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração interposto pela Sra. Telma Adriana Nery Paiva (XXX.246.102-XX), com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, para, no mérito dar-lhe provimento e afastar, exclusivamente em relação à recorrente, o débito e a multa que lhe foram impostos pelos itens 9.6.3 e 9.8 do Acórdão 1155/2019-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. acolher as alegações de defesa e julgar regulares as contas da Sra. Telma Adriana Nery Paiva (XXX.246.102-XX), com fulcro nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, da Lei 8.443/1992, dandolhe quitação plena; 9.3. dar ciência desta deliberação à recorrente, ao Ministério Público da União e aos demais interessados.